Tribunal: CARF
Processo: 17546.000886/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000886/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.936 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA E
OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 28/02/2006
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a
consecução de objetivos comuns. As empresas integrantes de grupo econômico
respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas
na legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES RELACIONADAS COM OS RISCOS AMBIENTAIS
DO TRABALHO.
Os adicionais destinados ao financiamento das aposentadorias especiais serão
devidos pela empresa sempre que ficar constatada a ocorrência da situação
prevista na legislação como necessária para ensejar a concessão do benefício
da aposentadoria especial.
Não comprovado o adequado gerenciamento pelo contribuinte dos riscos
ocupacionais em razão das condições ambientais do trabalho é devido o
adicional de que trata o art. 57 da Lei 8.213/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000886/2007-10
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.936 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000886/2007-10

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários (e-fls. 333/347) interpostos pelo Contribuinte
FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA e os responsáveis
solidários ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA IR – ME e FRIGORIFICO CAMPOS DE SÃO JOSÉ
LTDA, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/CPS (e-fls. 252/295), que julgou procedente o
lançamento da Notificação de Lançamento Debcad no 37.895.886-5 (e-fls. 04/39), conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 28/02/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
ARBITRADAS
E
RESPECTIVAS
CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS DE RAT PARA FINANCIAMENTO DA
APOSENTADORIA ESPECIAL APÓS 25 ANOS.
Arbitramento. Constatadas omissões ou diferenças de contribuições declaradas em
GFIP, cabe o arbitramento (§§ 21 e 30 do art. 33 da Lei 8.212/1991).
Aposentadoria especial. Não comprovado o adequado gerenciamento pelo contribuinte
dos riscos ocupacionais em razão das condições ambientais do trabalho é devido o
adicional de que trata o art. 57 da Lei 8.213/1991.
"Grupo econômico de fato", Constatada a existência, impõe-se a responsabilização
tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de
24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com os incisos I e II do art. 124 do
CTN.
Não obstante a falta de apresentação dos livros contábeis e respectivos documentos
fiscais, foram documentalmente identificadas operações que evidenciam a prática de
atos típicos de "grupos econômicos", inclusive com a caracterização de "confusão
patrimonial", assim como foi identificada, também, a existência de "controlador" do
"grupo econômico'. Entretanto, por não terem sido contatadas ou evidenciadas efetivas
relações entre uma das empresas consideradas integrantes do "grupo econômico' e as
demais, decide-se pela sua exclusão do "grupo', mantidas todas as demais.
Lançamento Procedente
O lançamento refere-se à cobrança de contribuições previdenciárias arbitradas, em
face da constatação de omissões ou divergências de fatos geradores em GFIP e respectivas
contribuições correspondentes ao adicional de RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) para
financiamento da aposentadoria especial após 25 anos, lançadas pela não comprovação do
adequado gerenciamento pelo contribuinte dos riscos ocupacionais em razão das condições
ambientais do trabalho; assim como cobrança de contribuições, previdenciárias arbitradas,
incidentes sobre a remuneração de contribuintes individuais (autônomos), indicados no anexo de
fls. 24/29 e planilha de fis. 84/85.
Na Notificação de Lançamento foram utilizados os seguintes códigos de
levantamento, referentes ao período de 01/2004 a 02/2006:
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.936 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000886/2007-10

 AF - Para casos de ausência de remuneração ou de remuneração menor
declarada em GFIP;
 CA1 - Contribuição Adicional para Aposentadoria Especial incidente
sobre remuneração aferida;
 AU1 - Remuneração aferida para contribuinte individual (autônomo
advogado).
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 24/69, a auditoria fiscal configurou a
existência de um grupo econômico de fato, estabelecendo-se a responsabilidade solidária entre as
seguintes empresas:

EMPRESA
CNPJ
FRIGOVALPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CARNE LTDA
60.213.154/0001-93
FRIGORÍFICO CAMPOS DE SÃO JOSÉ LTDA
05.644.477/0001-23
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JÚNIOR - ME
06.067.485/0001-17
TÂNIA PEREIRA LOPES - ME
107.138.768/0001-75
MONALISA PEREIRA LOPES NOGUEIRA - ME
07.198.040/0001-39
A empresa notificada e as demais solidárias apresentaram impugnações
tempestivas de e-fls.128/195. A 7a Turma da DRJ/CPS, julgou o lançamento procedente,
excluindo, porém, do pólo passivo da NFLD, a empresa FRIGOVALPA COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE CARNES LTDA, sob a alegação de que não restaram evidenciados nos autos
os elementos caracterizadores da constituição de grupo econômico de fato entre esse frigorífico e
as demais empresas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2008 (e-fl.321), o
contribuinte FRIGOSEF - FRIGORÍFICO SEF DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA interpôs
em 24/03/2008 recurso voluntário (e-fls. 333/337), no qual alega em síntese:
- desnecessidade de efetuar depósito recursal;
- que os julgadores deixaram de considerar que a incidência do adicional em tela
somente é devido nos casos das sociedades cooperativa, ou seja, sociedades rurais sem fins
lucrativos
- que por ser sociedade limitada com fins lucrativos, o adicional para
aposentadoria especial já é devidamente indenizado e recolhido com base na remuneração do
adicional de insalubridade, pago aos empregados pela exposição a agentes nocivos;
- que o valor a ser recolhido incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços emitida pela cooperativa de trabalho;
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.936 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000886/2007-10

- que a Recorrente não teria como emitir nota de cooperativa de trabalho por
enquadrar-se como sociedade Ltda, o que torna impossível a aplicação dessa regra sob pena de
violação do princípio da legalidade;
- que o adicional para aposentadoria especial, já foi computado quando do calculo
do salário do empregado acrescido do adicional de insalubridade;
- que onerar a recorrente com novo recolhimento seria violar o principio do direito
tributário do "NE bis in indem";
- que o julgador de primeira instância cometeu equívocos ao aplicar a IN n° 3,
com alteração dada no ano de 2007 por ser posterior ao fato gerador, ferindo o princípio da
reatroatividade;
- que não foi observada a hierarquia das leis pois as disposições da Lei 6404/76
devem prevalecer sobre o que dispõe a IN n ° 3, levando ao entendimento pela impossibilidade
de formação do grupo econômico;
- ilegalidade da decisão de piso pelo embasamento da formação de grupo
econômico em norma reguladora trabalhista, uma vez que a presente discussão versa sobre
débitos tidos como fiscais;
- qualifica de equivocada a interpretação do art. 30, IX, da Lei 8112/91 c/c art.
124 do CTN e c/c art. 50 C.C, uma vez que o art. 124 do CTN trata de solidariedade e não de
formação de grupo econômico, exigindo alguns requisitos para aplicação da solidariedade;
- que a decisão de piso apresenta embasamento em instrução normativa para
configuração do grupo econômico, sendo que o art. 124 do CTN determina que deve ser por lei;
- lista algumas contradições que, no seu entendimento, ocorreram no Relatório
Fiscal;
- que jamais manteve qualquer relação comercial com as citadas empresas, até
mesmo pela sua inatividade quando do inicio das atividades das empresas relacionadas pela
fiscalização.
As empresas consideradas integrantes do Grupo Econômico e solidárias pelo
débito, FRIGORIFICO CAMPOS DE SAO JOSÉ LTDA e ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA
JUNIOR, apresentaram recurso tempestivo (e-fls. 339/347), alegando, em síntese,
desnecessidade de efetuar o depósito prévio e inexistência de formação de grupo econômico.
Não apresentaram recurso os responsáveis solidários TÂNIA PEREIRA LOPES –
ME e MONALISA PEREIRA LOPES NOGUEIRA – ME.
É o relatório.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.936 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000886/2007-10

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recursos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade, assim,
deles tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Verifica-se, dos autos, que somente a autuada FRIGOSEF FRIGOR. SEF DE
S.J.DOS CAMPOS, e as empresas consideradas como integrantes do Grupo Econômico,
FRIGORIFICO CAMPOS DE SAO JOSÉ LTDA e ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JUNIOR ME,
apresentaram recursos, sendo que as três insurgiram-se contra a caracterização do Grupo
Econômico, motivo pelo qual, no que se refere a essa matéria, seus recursos serão analisados em
conjunto.
Com relação ao recurso apresentado pela FRIGOSEF, cumpre observar que a
recorrente insurgiu-se apenas contra o levantamento CA1 (adicional RAT 25 anos) e a
caracterização do grupo econômico, não impugnando os demais levantamentos (AF e AU1).
Grupo Econômico
Este colegiado já apreciou essa questão no processo 17546.000881/2007-89,
referente à NFLD 35.895.887-3, lavrada nesse mesmo procedimento fiscal. A turma, em decisão
unânime considerou que restou caracterizada a formação do grupo econômico entre as empresas
citadas. Considerando que os recursos voluntários do presente processo são os mesmos
apresentados naquela ocasião, adoto, como razões de decidir, os fundamentos do acórdão
2301002.747, tendo em vista que tratou de forma pormenorizada de todas as alegações
suscitadas pelos recorrentes.
Quanto ao questionamento de a empresa notificada e as duas empresas solidárias que
apresentaram recursos não participarem de grupo econômico, passa-se, agora, à análise
dos fatos trazidos aos autos.
O Relatório Fiscal, no item "Caracterização do Grupo Econômico de Fato", bem como
toda a documentação contida nos autos, trazem as seguintes informações relevantes:
O Sr José Luiz Nogueira é sócio da Frigosef e da empresa Frigorífico Campos de São
Jose Ltda, sucessora do Frigorífico Mantiqueira.
A empresa FRIGOSEF foi aberta com um capital social de R$ 950,00, para fazer
funcionar um frigorífico que nasceu falido, diante de um arrendamento de R$ 15.000,00
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.936 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000886/2007-10

e aquisição de matéria-prima paga normalmente à vista , e somente a conta de energia
elétrica deveria consumir todo o capital investido no primeiro mês de funcionamento.
O Sr: Andre Luiz Nogueira, sócio-gerente da FRIGOSEF desde 20/03/98 e do
Frigorífico Campos de São Jose, assina documento pelas 2 empresas, como verificado
no processo de beneficio de Hélio Soares de Lima (FRIGOSEF) e Processo Trabalhista
nr. 82/2005 de Francisco das Chagas (FRIGOSEF) e recibos de férias, rescisões,
cheques e outros pelo Frigorífico Mantiqueira Ltda.
Verificou-se, ainda, nos locais desses estabelecimentos, que o Sr. André Luiz Nogueira
faz a verificação da falta de carnes bovinas e suínas, que somente o Frigorífico Campos
de São Jose fornece.
O Sr. André Luiz Nogueira Júnior é empregado do Frigorífico Campos de São José
Ltda, e o Sr. André Luiz Nogueira assina documentos da empresa André Luiz Nogueira
Junior ME
Portanto, constata-se que as empresas citadas têm, em comum, o fato de desenvolverem
atividades vinculadas e complementares, evidenciando-se, a partir do exame de seu
quadro societário, uma estreita ligação entre todas elas.
É importante destacar que essas participações societárias, no ensinamento de Verçosa
(2006, p. 262/266),
[..] podem ter o caráter de mero investimento e até mesmo ser acidentais, como ocorre
nas hipóteses em que uma sociedade credora recebe ações ou quotas de outra sociedade
devedora como resultado de um acordo. Mas tais participações podem compor um
quadro mais amplo e profundo. [..] Do ponto de vista jurídico, a união de sociedades
fundada em relações de controle baseadas em participações de capital apresenta-se sob a
forma de dois tipos de grupos: (t) de direito ou (ii) de fato. Os primeiros organizam-se
formalmente por meio da celebração de um contrato denominado convenção de grupo.
Os segundos são aqueles assim considerados em vista do puro e simples fato da
existência de uma ou mais sociedades que, individualmente ou em conjunto, pode(m)
determinar os destinos das sociedades que abaixo dela(s) s coloca(m) na cadeia de
comando. (g.n.).
De todo o conjunto probatório examinado, o meu convencimento caminha na direção da
existência de inúmeros elementos indicativos de um poder de controle de certo modo
centralizado, ou, pelo menos, harmonizado com os interesses comuns das empresas.
É patente, no caso em tela, a configuração de empresas atuando com objetivos
correlatos, constatando-se várias operações a demonstrar, no mínimo, uma coordenação
entre as empresas; fato reforçado em razão de que, basicamente, as mesmas pessoas
exercem, direta ou indiretamente, a administração dos negócios do grupo.
Cumpre observar que não é o mero fato da relação de parentesco que vai indicar a
existência de um grupo econômico, mas , no caso específico sob exame, a forma
peculiar como estão dispostos, societariamente, o controlador principal (Sr. André Luiz
Nogueira), e as outras empresas citadas pela fiscalização.
Vale esclarecer que o sentido de grupo econômico não se restringe mais à interpretação
literal do art. 2o, § 2o, da CLT, no sentido de se ter uma empresa controladora,
admitindo-se também existir apenas coordenação entre as empresas e, nesse sentido,
dispõe a jurisprudência:
EMENTA: GRUPO ECONÔMICO DE FATO – CARACTERIZAÇÃO. O § 2o,
do art. 2o da CLT deve ser aplicado de forma mais ampla do que seu texto
sugere, considerando-se a finalidade da norma, e a evolução das relações
econômicas nos quase sessenta anos de sua vigência. Apesar da literalidade do
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.936 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000886/2007-10

preceito, podem ocorrer, na prática, situações em que a direção, o controle ou a
administração não estejam exatamente nas mãos de uma empresa, pessoa
jurídica. Pode não existir uma coordenação, horizontal, entre as empresas,
submetidas a um controle geral, exercido por pessoas jurídicas ou físicas, nem
sempre revelado nos seus atos constitutivos, notadamente quando a configuração
do grupo quer ser dissimulada. Provados o controle e direção por determinadas
pessoas físicas que, de fato, mantém a administração das empresas, sob um
comando único, configurado está o grupo econômico, incidindo a
responsabilidade solidária. PROCESSO TRT/15a REGIÃO – No 00902-2001-
083-15-00-0-RO 922352/2002-RO-9)
Assim, entendo que restou caracterizada a formação do grupo econômico entre as
empresas citadas, pois existe interesses comuns entre as mesmas pessoas, indicadas pela
fiscalização, que comandam e dirigem o empreendimento.
A fiscalização fundamentou o lançamento na responsabilidade solidária de que trata o
inciso IX, do art 30, da Lei 8.212/91.
Responsabilidade Solidária é a obrigação legalmente imposta aos integrantes do grupo
econômico de qualquer natureza de responder pelas obrigações previdenciárias,
isoladamente ou em conjunto, consoante art. 30, IX, da Lei 8.212/91.
Portanto, por determinação legal, todas as empresas que integram o grupo econômico
respondem solidariamente, entre si, pelas obrigações decorrentes da Lei 8.212/91.
As recorrentes alegam que o Sr. Julgador cometeu equívocos ao aplicar norma posterior
a fato anterior, ou seja, utilizou entendimento da IN n° 3, com alteração dada no ano de
2007.
Entende que as disposições da Lei 6.404/76 devem prevalecer sobre o que dispõe a IN
n° 3; levando ao entendimento pela impossibilidade de formação do grupo econômico.
Contudo, a responsabilidade solidária pelo débito foi fundamentada no artigo 30, IX, da
Lei 8.212/91 e no art. 222, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, normas legais que
devem ser observadas pela autoridade fiscal, tendo em vista sua atividade vinculante.
E a menção da IN 03/2005 pela autoridade julgadora não se trata de retroação da norma,
conforme entenderam de forma equivocada as recorrentes, uma vez que o referido
normativo legal é de 2005 e, portanto, se encontrava em vigor quando da lavratura do
AI, e o julgador apenas citou, para reforçar sua argumentação e se contrapor aos
argumentos das recorrentes, o artigo com redação vigente à época da emissão do
Acórdão recorrido, o que não invalida a decisão combatida.
A IN 03/05 foi trazida pela autoridade julgadora por ser o normativo vigente quando da
emissão do Acórdão, e a IN 20/2007, que deu nova redação ao inciso I, do citado artigo
179, do referido normativo legal, apenas acrescentou a expressão “conforme previsto no
inciso IX do art.30, da Lei 8.212 de 1991”
Assim, a IN 03/05, em sua redação original e vigente quando da lavratura do AI, já
estabelecia, no inciso I, do seu art. 179, que as empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza, são responsáveis solidárias, entre si, pelo cumprimento da
obrigação previdenciária principal.
Nesse sentido, não merece reparos o Acórdão recorrido.
Importa citar que a questão em debate também foi analisada por outras turmas
deste conselho, que também consideraram caracterizada a formação do grupo econômico entre as
empresas citadas. A exemplo podemos citar os acórdãos 2401-01.982, 2403-00.269,
2402-002.910, 2803-01.444, 2201-006.303.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.936 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000886/2007-10

Adicional de Aposentadoria Especial
Na NFLD foram lançadas contribuições previdenciárias correspondentes ao
adicional de RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) para financiamento da aposentadoria
especial após 25 anos, lançada pela não comprovação do adequado gerenciamento pelo
contribuinte dos riscos ocupacionais em razão das condições ambientais do trabalho, tendo como
salários-de-contribuição os valores declarados em GFIP.
A autuada não contesta as bases apuradas, mas alega que a incidência do adicional
em tela somente é devido nos casos das sociedades cooperativa e que o adicional para
aposentadoria especial já é devidamente indenizado e recolhido com base na remuneração do
adicional de insalubridade, pago aos empregados pela exposição a agentes nocivos.
As empresas consideradas como integrantes do Grupo Econômico,
FRIGORIFICO CAMPOS DE SAO JOSÉ LTDA e ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA JUNIOR ME
não questionam em seus recursos o adicional de aposentadoria especial apurado na presente
NFLD.
As alegações do recorrente já foram devidamente enfrentadas por esta turma
quando do julgamento do processo 17546.000881/2007-89, referente à NFLD 35.895.887-3, que
em decisão unânime considerou procedente o lançamento do adicional de aposentadoria especial.
Adoto-o como meus os fundamentos do já citado acórdão 2301002.747, pois refletem o
posicionamento por mim adotado e nego provimento ao recurso do autuado.
A notificada alega que os julgadores deixaram de considerar que a incidência do
adicional em tela somente é devido nos casos das sociedades cooperativa, ou seja,
sociedades rurais sem fins lucrativos, e que, no caso da recorrente, o adicional para
aposentadoria especial já é devidamente indenizado e recolhido com base na
remuneração do adicional de insalubridade, pago aos empregados pela exposição a
agentes nocivos.
Afirma que o valor a ser recolhido incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços emitida pela cooperativa de trabalho, situação que não ocorre no
presente caso, tendo em vista que a Recorrente não teria como emitir nota de
cooperativa de trabalho por enquadrar-se como sociedade Ltda, o que torna impossível a
aplicação dessa regra sob pena de violação do princípio da legalidade.
Contudo, a contribuição lançada por meio da presente NFLD é aquela destinada a
financiar as aposentadorias especiais de que trata o art. 57 da Lei n.° 8.213/91, e a
alíquota aplicada encontra amparo no §6o do referido dispositivo legal.
Nesse sentido, é totalmente desprovido de fundamento legal a afirmação de que o
adicional em tela somente é devido nos casos das sociedades cooperativas.
Conforme o citado art. 57, a aposentadoria especial será devida ao segurado que
trabalhar sujeito a condições que prejudiquem a sua saúde ou integridade física durante
os prazos estipulados em lei e tal benefício será financiado por todas as empresas que
expuserem seus trabalhadores a agentes nocivos, sejam elas cooperativas ou não.
O § 6o , do art. 57, da Lei 8.213/91, estabelece que:
§6oO benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.936 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000886/2007-10

aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98) (Vide Lei no 9.732, de
11.12.98)
Assim, como a própria notificada reconhece que possui empregados trabalhando em
ambientes insalubres, já que concede o adicional insalubridade, e como não apresentou
os documentos relacionados a riscos ambientais do trabalho a que está obrigada, por lei,
a elaborar, para comprovar se houve a neutralização desses agentes nocivos, ela deverá
recolher o adicional de que trata a lei 8.213/91 para o financiamento da aposentadoria
especial desses funcionários.
Portanto, o agente fiscal, cuja atividade é vinculada às disposições legais, ao constatar a
ocorrência da situação prevista na legislação como necessária para ensejar a concessão
do benefício da aposentadoria especial, agiu em conformidade com os ditames da lei,
lançando os valores relativos ao adicional de seis por cento sobre a remuneração paga
aos empregados expostos.
Conclusão
Diante do exposto, voto negar provimento ao recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital